Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-15.2019.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000542-15.2019.8.11.0014.
Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrida: DEUSDETINA PEREIRA DE CASTRO.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO ASSINADO APRESENTADO PELO RECORRENTE NA CONTESTAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da parte autora.
2- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nos descontos efetuados.
3- Não havendo alegação e/ou demonstração do fato que gerou os danos morais requeridos, não há que se falar em indenização.
4- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de débitos.
5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000542-15.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSDETINA PEREIRA DE CASTRO - CPF: 204.658.901-72 (RECORRENTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO ASSINADO APRESENTADO PELO RECORRENTE NA CONTESTAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da parte autora.

2-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nos descontos efetuados.

3- Não havendo alegação e/ou demonstração do fato que gerou os danos morais requeridos, não há que se falar em indenização.

4- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de débitos.

5- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020